Tribunal: TJES
Processo: 5009180-40.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento em Consignação; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009180-40.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILSON PEREIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
VOTOS

JUIZ DE DIREITO DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES:-

Acompanho o relator.

JUIZ DE DIREITO DR. ADEMAR JOÃO BERMOND:-

Voto no mesmo sentido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação ordinária ajuizada por Nilson Pereira em face do GLOBAL INVEST SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, por motivo de empréstimo não contratado.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral
, confirmando a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela (ID 14258984), e condenando a ré GLOBAL INVEST SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA ao reembolso de R$ 9.334,28 (nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos) e R$ 11.574,09 (onze mil, quinhentos e setenta e quatro reais e nove centavos), acrescidos de atualização monetária, respectivamente, a partir de 29/03/2022 e 01/4/2022, bem como de juros moratórios a partir da citação. Ainda, c
ondenou a ré GLOBAL INVEST SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, outrossim, na obrigação de pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (4665707),

almejando que a sentença fosse reformada para majorar o valor da indenização de danos morais.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando detidamente os autos, entendo que é caso de manutenção da sentença do juízo a quo. Pois, entendo que o juízo de primeiro grau acertadamente estabeleceu um patamar ideal da condenação dos danos morais, considerando proporcionalmente o período sem o abastecimento de água, ou seja, os 07 dias, além daquilo que já foi confirmado em julgamento pela Turma Recursal deste Estado.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a requerente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)